Tribunal: STF
Processo: ARE 1535377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM GRUPO DE EXTERMÍNIO (ART. 121, §2º, I, II, IV, §6º, DO CP). PRELIMINAR SOERGUIDA POR LUCIANO MORAIS DA SILVA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFENSIVO E AFRONTA A PARIDADE DE ARMAS COM MANIFESTA NATUREZA DELIBATÓRIA. TRANSPOSIÇÃO IMPOSITIVA. PECHAS INEXISTENTES. AIJ REALIZADA NA PRESENÇA DE CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÕES FINAIS QUE SE SUCEDERAM AS DO DELATOR. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO. TESE COMUM A TODOS DEMAIS RECORRENTES. CARGA COGNITIVA SATISFATÓRIA AO JUÍZO PERFUNCTÓRIO, APTO A SUBMETER O CASO AO TRIBUNAL POPULAR. QUERELA DE COAUTORES. IMPROPRIEDADE DO PLEITO PELO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA EM MANIFESTA CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    10. Com efeito, há muito o STJ pacificou entendimento segundo o qual a nulidade de atos processuais exige a demonstratividade de efetivo prejuízo, perfilhando o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.



    11. Dito posicionamento decorre da jurisprudência sedimentada no âmbito do STF, consolidada no enunciado sumular 523: 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.'



    12. Realmente, o absentismo da defesa técnica para audiência de instrução pode consubstanciar nulidade processual violadora do contraditório. Entretanto, in casu, não vislumbro tais vícios, seja de ordem formal ou material, a macular lisura procedimental, tampouco a afrontar o contraditório e ampla defesa.



    (...)



    15. Como se vê, quanto ao suposto cerceamento defensivo, tem-se pela sua irrazoabilidade, porquanto a AIJ fora realizada na presença do causídico constituído pela parte, inclusive firmado com o assistido a respectiva ata.



    16. No respeitante a ordem de Alegações finais, trata-se de retórica inédita da defesa, apenasmente debatida nesta via, sem arrimo em qualquer nota de prejuízo.



    17. Avançando a tese de carência de acervo, é fato, o decisum de pronúncia não reclama, em absoluto, uma certeza jurídica, conformando-se com a coexistência da materialidade e de indícios da autoria.



    (...)



    21. Afinal, embora a pauta retórica se ache estribada na míngua de acervo, as provas até então coligidas não isentam os Recorrentes, em absoluto, das respectivas autorias.



    22. Na hipótese, em contraponto à aludida argumentativa, militam depoimentos testemunhais, inclusive de colabadores integrantes do grupo, de teor assaz consistente, como assinalou o Sentenciante (ID 22318199): 



    (...)



    26. Partindo-se dessa perspectiva, verifica-se que os elementos probatórios acostados não albergam a tese do recorrente, sequer permitindo o decote, de pronto, das qualificadoras e circunstância hostilizada.



    27. Como sabido, apenas em casos excepcionalíssimos é possível o afastamento das soerguidas elementares, ao contrário da hipótese em comento, repito, donde se afigura verossímil o retrato diegético contido na imputatória preambular.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente